Tribunal: STJ
Processo: 0006717-82.2013.8.11.0004
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2177589 - MT(2022/0232453-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: NILO BEVILACQUA JUNIOR
OUTRO NOME
: N. BELIVACQUA JUNIOR EIRELI
ADVOGADO
: ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - DF042516
AGRAVADO
: ELIEL LIMA SATLER
AGRAVADO
: SANDRA LIMA SATLER
AGRAVADO
: LARA LIMA SATLER
AGRAVADO
: ELIA DA COSTA LIMA SATLER
AGRAVADO
: JOELMA FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO
AGRAVADO
: SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO
AGRAVADO
: CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA
AGRAVADO
: BRUNO DA COSTA LIMA
AGRAVADO
: HELMA DA COSTA SILVA
AGRAVADO
: SAULO COSTA LIMA
AGRAVADO
: SINVAL DA COSTA LIMA
ADVOGADA
: ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA - MT009030
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA54066456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a9c4e38-5e32-4eaf-b5c6-edbda8629846

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a9c4e38-5e32-4eaf-b5c6-edbda8629846

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 2177589 - MT (2022/0232453-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: NILO BEVILACQUA JUNIOR
OUTRO NOME
: N. BELIVACQUA JUNIOR EIRELI
ADVOGADO
: ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - DF042516
AGRAVADO
: ELIEL LIMA SATLER
AGRAVADO
: SANDRA LIMA SATLER
AGRAVADO
: LARA LIMA SATLER
AGRAVADO
: ELIA DA COSTA LIMA SATLER
AGRAVADO
: JOELMA FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO
AGRAVADO
: SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO
AGRAVADO
: CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA
AGRAVADO
: BRUNO DA COSTA LIMA
AGRAVADO
: HELMA DA COSTA SILVA
AGRAVADO
: SAULO COSTA LIMA
AGRAVADO
: SINVAL DA COSTA LIMA
ADVOGADA
: ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA - MT009030
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
Documento eletrônico VDA53767764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:24
Código de Controle do Documento: 16d9cc96-ca4b-4f11-acb3-310510f8a788

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.269):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade dos Temas 181 e 339 do
STF.
Documento eletrônico VDA53767764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:24
Código de Controle do Documento: 16d9cc96-ca4b-4f11-acb3-310510f8a788

Argumenta que não houve a devida prestação jurisdicional, com base no
Tema n. 339 do STF, pois não teria havido exame de matérias de ordem pública,
nem análise de tese de mérito.
Aduz que a violação apontada não decorre de simples erro de
interpretação de lei, mas envolve afronta direta a princípios constitucionais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.295-1.303.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53767764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:24
Código de Controle do Documento: 16d9cc96-ca4b-4f11-acb3-310510f8a788

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 1.145-1.148):
Como relatado, a decisão agravada fundamentou-se na ausência
de similitude fática entre os acórdãos cotejados, conclusão que
não se modifica com base nos argumentos apresentados pela
parte recorrente.
Na decisão recorrida, assim foram sintetizadas as conclusões
dos julgados cotejados:
No caso, não há similitude fática entre os acórdãos
confrontados pela parte embargante, pois o acórdão
embargado afirmou que não houve impugnação adequada
do óbice da Súmula n. 284 do STF, que foi o fundamento
pelo qual a decisão exarada pela Presidência do STJ não
conheceu do recurso, diante da não indicação do permissivo
legal que ensejou a interposição do apelo.
Veja-se, no ponto, a seguinte transcrição (fl. 996):
Conforme relatado, a decisão ora agravada não
conheceu do recurso da parte ora agravante, ante a
incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por
analogia. No presente agravo interno, a parte
insurgente tão somente reiterou as razões do recurso
especial, em total descompasso com o referido
decisum. Com relação ao óbice efetivamente aplicado
na decisão ora combatida - incidência da Súmula 284
do STF - verifica-se que não foi impugnado nas razões
do agravo interno.
Como se observa, a questão não envolveu o combate de
capítulo decisório autônomo, mas de fundamento que
comprometeu a admissibilidade do recurso.
Por outro lado, o acórdão indicado como paradigma tratou de
situação diversa, isto é, a desnecessidade de que, no âmbito
do agravo interno dirigido contra decisão exarada pelo STJ
(envolvendo recurso especial admitido pelo tribunal de
origem), haja a impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada, caso a parte pretenda apenas a
impugnação de capítulo autônomo do ato judicial em
referência.
Confira-se, a propósito, a seguinte transcrição (fls. 1.038-
1.039):
Assim, a
foi indevidamente disposta,
Súmula 182/STJ
pois a questão da necessidade de impugnação de
todos os fundamentos diz respeito ao Agravo cabível
contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o
Recurso Especial. Situação distinta é a dos presentes
autos, que se refere ao Agravo Interno contra decisão
do STJ que julgou o Recurso Especial monocraticamente.
Documento eletrônico VDA53767764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:24
Código de Controle do Documento: 16d9cc96-ca4b-4f11-acb3-310510f8a788

Neste último caso, tendo em vista a possibilidade de
impugnação parcial, é plenamente possível, em tese,
que a parte se conforme com alguns capítulos
decisórios, optando por recorrer apenas em relação a
outros pontos (por exemplo, a parte pode aceitar a
decisão monocrática do Ministro do STJ que afastou a
existência de dissídio jurisprudencial — alínea “c” —,
mas, mesmo assim, interpor Agravo Interno para
discutir, pela alínea “a”, a existência de violação de lei
federal).
No retromencionado exemplo, seria indevido o manejo
da
(o mais correto seria conhecer
Súmula 182/STJ
parcialmente do Agravo Interno, isto é, dele não se
conheceria em relação à alínea “c”, por ausência de
impugnação, mas ele seria examinado em relação à
alínea “a”).
Depreende-se, assim, que não há efetiva contrariedade nas
conclusões contrastadas, constatando-se a existência de
premissas fático-processuais diversas nos acórdãos, pois o
acórdão embargado tratou da aplicação da Súmula n. 182
do STJ por ausência de impugnação a fundamento essencial
para o conhecimento do recurso. Em contrapartida, o
acórdão paradigma deliberou sobre a incidência do referido
óbice sumular no agravo interno, quando a parte busca
discutir apenas determinado capítulo decisório autônomo.
Com efeito, não verificadas as mesmas balizas fático-processuais
nos acórdãos comparados, tornam-se inviáveis os embargos de
divergência, conforme sedimentado pela pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
[...]
Portanto, não detectado a indispensável identidade de
circunstâncias entre os acórdãos, inviável a modificação do
acórdão embargado pela via de uniformização, que não se destina
à mera revisão de julgados.
Não estando demonstrado o dissídio jurisprudencial, fica
prejudicada a análise das demais questões trazidas pela parte
agravante, as quais pressupõem o conhecimento dos embargos
de divergência, tais como a ilegitimidade ativa para a causa, a
aplicação da teoria da aparência e do princípio da causalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Documento eletrônico VDA53767764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:24
Código de Controle do Documento: 16d9cc96-ca4b-4f11-acb3-310510f8a788

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA53767764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:24
Código de Controle do Documento: 16d9cc96-ca4b-4f11-acb3-310510f8a788

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:24
Código de Controle do Documento: 16d9cc96-ca4b-4f11-acb3-310510f8a788

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.177.589 / MT
Número Registro: 2022/0232453-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067178220138110004 174211 67178220138110004 75353420138110004
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : NILO BEVILACQUA JUNIOR
OUTRO NOME : N. BELIVACQUA JUNIOR EIRELI
ADVOGADO
: ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - DF042516
EMBARGADO : ELIEL LIMA SATLER
EMBARGADO : SANDRA LIMA SATLER
EMBARGADO : LARA LIMA SATLER
EMBARGADO : ELIA DA COSTA LIMA SATLER
EMBARGADO : JOELMA FERREIRA LIMA
EMBARGADO : DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO
EMBARGADO : SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO
EMBARGADO : CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA
EMBARGADO : BRUNO DA COSTA LIMA
EMBARGADO : HELMA DA COSTA SILVA
EMBARGADO : SAULO COSTA LIMA
EMBARGADO : SINVAL DA COSTA LIMA
ADVOGADA
: ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA - MT009030
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
Documento eletrônico VDA54053783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 6ee64db4-c408-4679-834c-d1fb7c9efb0f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILO BEVILACQUA JUNIOR
OUTRO
NOME
: N. BELIVACQUA JUNIOR EIRELI
ADVOGADO : ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - DF042516
AGRAVADO
: ELIEL LIMA SATLER
AGRAVADO
: SANDRA LIMA SATLER
AGRAVADO
: LARA LIMA SATLER
AGRAVADO
: ELIA DA COSTA LIMA SATLER
AGRAVADO
: JOELMA FERREIRA LIMA
AGRAVADO
: DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO
AGRAVADO
: SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO
AGRAVADO
: CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA
AGRAVADO
: BRUNO DA COSTA LIMA
AGRAVADO
: HELMA DA COSTA SILVA
AGRAVADO
: SAULO COSTA LIMA
AGRAVADO
: SINVAL DA COSTA LIMA
ADVOGADA
: ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA - MT009030
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:30
Código de Controle do Documento: 6ee64db4-c408-4679-834c-d1fb7c9efb0f